Tribunal: STF
Processo: ARE 1518392
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E TRANSMISSÃO DE IMÓVEIS. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. RECURSO DO AUTOR. 1. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM DOAÇÕES EFETUADAS À ESPOSA DO DE CUJUS, POIS SUPERIORES AO QUINHÃO DISPONÍVEL.2. CONTROVÉRSIA COM RELAÇÃO A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. INDICAÇÃO, NOS DOCUMENTOS AMEALHADOS, DE QUE A MAIORIA DOS BENS DO GENITOR FALECIDO HAVIAM SIDO TRANSFERIDOS À REQUERIDA. 3. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS E DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DA RÉ E DO DE CUJUS, DO PERÍODO SOLICITADO. 4. PERMITIDA A PROVA DOCUMENTAL DIANTE DE SUA UTILIDADE PARA A SOLUÇÃO DA QUESTÃO. 5. DOCUMENTOS, CONTUDO, QUE DEVEM APORTAR AOS AUTOS SOB SEGREDO DE JUSTIÇA, A FIM DE RESGUARDAR O DIREITO À INTIMIDADE. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Contudo, uma vez que a controvérsia cinge-se, justamente, à narrativa de que houve simulação/fraude na transferência de imóveis para o patrimônio da ré, em ofensa à legítima, por óbvio que a análise do histórico patrimonial da parte requerida se mostra de grande utilidade e valia, a fim de se constatar a (in)existência de negócios fraudulentos.



    Ademais, cumpre destacar que o fornecimento de extratos bancários e declarações de imposto de renda de período especificado "a fim de comprovar fato alegado por uma das partes, os quais ficarão sob sigilo nos autos do processo e não serão utilizadas para outros fins, não se confunde com quebra de sigilo bancário, que se trata de medida extremamente excepcional" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4005927-35.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 05-10-2021).



    (...)



    Desta feita, ao menos nesta análise perfunctória, sendo incontroverso nos autos que a requerida e o de cujus divorciaram-se em 2013, adquirindo novas núpcias somente em 2016, e considerando-se que, na última declaração de imposto de renda do de cujus, quase que a totalidade de seus bens (incluindo-se o automóvel Nissan March 1.6 SL CVT S; EVENTO 1, informação 37) estavam no nome da ré, há indícios de que as doações feitas à demandada podem, sim, ter afetado a legítima, de modo que imperiosa a investigação mais acurada dos fatos ocorridos, em primeiro grau.



    Dessa maneira, apesar de ser ônus do autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), tendo em vista que os documentos requeridos pelo agravante são de difícil confecção à parte, dado o notório caráter pessoal e sigiloso, não se encontra óbice na determinação judicial de sua apresentação, a fim de elucidar os fatos controvertidos."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente